Tribunal: TJBA
Processo: 8000424-86.2016.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-31
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000424-86.2016.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO OLIVEIRA CAMPOS, LUIZ VIANA QUEIROZ

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
JEFFERSON MESSIAS, ANTONIO JORGE MOREIRA GARRIDO JUNIOR, FABRICIO NOVAIS SILVA, LUIZ FLAVIO FALCAO SILVA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação, sob a alegação de omissão quanto a premissa fática relevante para o deslinde da causa.

Fato relevante. A parte embargante sustenta a existência de erro de premissa fática e requer a correção do julgado, sem apontar, de forma precisa, qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão impugnado.

As decisões anteriores. O acórdão embargado reconheceu a suficiência da fundamentação e a inexistência de vícios no julgamento da apelação interposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se há vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, a justificar a oposição de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC. Não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.

O acórdão embargado examinou os argumentos da parte de forma fundamentada, inexistindo qualquer omissão ou erro material a ser sanado.

A alegação de erro de premissa fática não se confunde com o desacordo quanto à valoração das provas ou ao resultado do julgamento.

A pretensão da parte embargante revela inconformismo com a decisão, sem demonstração de vícios autorizadores dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses legais de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A simples alegação de erro de premissa fática, desacompanhada da demonstração de fato inexistente ou não considerado, não autoriza a via estreita dos
aclaratórios
.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, ED 1000021-24.1997.2.003, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, 10ª Câmara Cível, j. 04.10.2022; TJPR, ED 0042820-81.2021.8.16.0000, Rel. Des. Rogério
Etzel
, 12ª Câmara Cível, j. 27.06.2022; STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
1137066/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 07.12.2020; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
698731/RS, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 11.05.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8000424-86.2016.8.05.0079
,

nos quais figuram como Embargante

EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA,
e Embargad
o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

e outros.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NÃO ACOLHER OS ACLARATÓRIOS.

Sala das sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA